Tribunal: TJMT
Processo: 1002877-45.2021.8.11.0011
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002877-45.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bens Públicos, Utilização de bens públicos, Alienação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GRUPO TEATRAL SHANGRI LA - CNPJ: 24.987.315/0001-32 (APELANTE), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), FAZENDA DO MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (APELADO), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO IMÓVEL PÚBLICO – DOAÇÃO COM ENCARGO – NÃO CUMPRIMENTO – PREVISÃO LEGAL – REVERSÃO – IMPRESCRITIBILIDADE –RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma das características dos bens públicos é a imprescritibilidade, ou seja, eles não podem ser adquiridos pelo instituto da usucapião, o que vem expressamente vedado pelos artigos 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e 102 do Código Civil.

2. O descumprimento dos encargos estabelecidos na Lei de Doação de Bem Público implica na reversão, de forma automática, do bem, ao patrimônio público, ou seja, se opera de pleno direito, não havendo, por essa razão, também, se falar ou admitir que se cogite a ocorrência de prescrição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Grupo Teatral Shangri La, em face da sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol que, nos autos da Ação de revogação de doação de bem público, manejada pelo Município de Mirassol D’Oeste
, julgou procedentes os pedidos, consistente em declarar não aperfeiçoada a doação do imóvel descrito na inicial, bem como para decretar a reversão do domínio, objeto da doação, realizada em favor da requerida.

O Recorrente aduz, precipuamente, a necessidade de submeter a sentença ao duplo grau de jurisdição.

Assevera, em apertada síntese, a ocorrência da prescrição, eis que a doação ocorreu em 1998, e, somente, em 2021, o ente municipal ingressou com o pedido de reversão na esfera judicial, de modo que ultrapassou o prazo legal, instituído para o direito de ação.

Informa que, se por um lado o requerido não conseguiu concluir a sua obrigação, por outro lado, o Município ficou por mais de 20 (vinte) anos inerte, sem tomar qualquer providência, no sentido de tentar reaver o imóvel em análise, operando-se assim a incidência da prescrição do direito autoral.

Alega que, no caso, não há falar em bem público, e de consequência de imprescritibilidade, porquanto ao efetivar a doação, o referido imóvel perdeu o denominado domínio público.

Relata, por fim, que não é mero possuidor do bem, mas sim, legítimo proprietário, eis que possui a escritura e a matrícula do bem, registrado em seu nome.

Desse modo, requer o provimento do recurso, para reformar o ato sentencial, de modo julgar improcedente o pedido do ente municipal, de reversão da doação.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do
recurso (
id. 147976732).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso. Id. 154702691.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como já referido no Relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto em face da sentença proferida nos autos da Ação de Revogação de Doação de Bem Público, que julgou procedente o pedido inicial, consistente no cancelamento do registro em nome do Grupo Teatral Shangri-la de: "parte do lote nº. 01 da quadra Nº. 01", situado no loteamento "Jardim Alvorada", matrícula R-1/15.747.

De início, cumpre analisar o benefício de justiça gratuita requerido pela Apelante.

Conforme se verifica do Estatuto Social, id. 147976703, O Grupo teatral Shangri Lá foi constituído sob a forma de sociedade civil, sem fins lucrativos.

Não obstante a excepcionalidade do deferimento da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, no caso, entendo que a Apelante faz jus ao benefício pleiteado.

Assim,
defiro
o pedido de justiça gratuita.

Com relação ao Reexame Necessário, consigna-se que a pretensão do Município de Mirassol D’Oeste consiste na revogação/reversão da doação do terreno, objeto da matrícula R-1/15.747, que, por descumprimento de condição estipulada na lei, por parte do donatário, foi julgada procedente.

Vê-se, portanto, que a sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, porque não se cuida da hipótese prevista no artigo 496, do CPC, que abaixo se reproduz:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I -
proferida contra
a União, os Estados, o Distrito Federal,
os Municípios
e suas respectivas autarquias e fundações de direito público

No caso dos autos, compulsando o caderno processual, extrai-se que, por meio da Lei municipal n. 556 de 28/09/1998, o imóvel em questão foi doado ao recorrente – Grupo Teatral Shangri-lá, com o objetivo de que se fosse construída a
sede social do teatro e dependências, destinados ao fomento à cultura.

Consoante se verifica da legislação citada alhures, o artigo 3
º
preceitua que:

Art. 3º O imóvel descrito no Artigo 1º, voltará a integrar o patrimônio do Município, quando as razões que justificarem sua doação forem cessados, ou se o Grupo Teatral Shangri-La não promover o início das construções alencadas no artigo 2º no período compreendido de 02 (dois) anos, sendo que o referido imóvel não poderá ser objeto de alienação por parte do beneficiário
.

Dessarte, em razão do descumprimento da cláusula supracitada, o ente municipal manejou a ação revogação de doação de imóvel público.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular julgou-os procedentes para reverter definitivamente o bem, objeto da doação, para o patrimônio do Município de Mirassol D’Oeste.

Contra essa decisão recorre o Grupo Teatral Shangri La.

Sabe-se que a Administração Pública pode fazer doações cm encargos de bens móveis ou imóveis públicos, por intermédio de lei, visando incentivar atividades particulares de interesse coletivo.

Em toda doação com encargo é necessária a cláusula de reversão do bem público, para a eventualidade do seu descumprimento.

Assim, o descumprimento das condições impostas gera, automaticamente, a reversão do bem ao patrimônio do Município, de modo que, diante da retomada do bem público o reveste de imprescritibilidade, por força do comando constitucional, art. 183, §3
º
e 191, parágrafo único da CRFB.

Nesse sentido, a Lei municipal 566, de 28/09/1998, é clara ao dispor, em seu artigo 3
º,
o encargo conferido à doação, que consistia na obrigação de a donatária promover o início das construções da sua sede, no referido imóvel, objeto da doação, no prazo de até 02 (dois) anos, sob pena de reversão.

Como se vê da legislação acima transcrita, uma vez não cumprido o encargo descrito, o bem, objeto da doação, retorna, automaticamente, ao domínio público.

Vê-se, portanto, que a inexecução do encargo, assumido pelo donatário, em face do doador, como condição para celebrar o contrato de doação, enseja a sua revogação.

Assim, como dispõe o art. 555, do Código Civil, aplicável ao caso:

“Art. 555. A doação pode ser revogada por ingratidão do donatário, ou por inexecução do encargo”.

Sendo singela a questão, portanto, não cumprido o encargo, constante do ajuste entre os interessados, e não comprovada nenhuma situação impeditiva, modificativa ou extintiva do mesmo, a doação deve ser revogada e o imóvel revertido ao patrimônio do Município. Saliente-se que o C. Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de assentar que a decadência não atinge aquelas doações revogadas por não cumprimento de encargo. (REsp nº 111597-1, de Relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 20/09/2010).

Dessa feita, decorrido o prazo, previsto na Lei de doação, sem que houvesse a execução da construção, o que é incontroverso nos autos, implica na reversão do bem ao patrimônio público, se operando de pleno direito, sendo inexistente a ocorrência de prescrição, em casos tais, porque a doação não foi aperfeiçoada, já que não cumprido o encargo.

Nesse sentido, são os julgados desta Corte de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVERSÃO DE DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – IMPRESCRITIBILIDADE DO BEM PÚBLICO – DOAÇÃO MODAL DE BEM PÚBLICO - AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO, SEM MOTIVAÇÃO - OFENSA AOS ARTS. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 17, I, § 4º, DA LEI 8666/93 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ENCARGO NÃO CUMPRIDO – LEI LOCAL QUE RENOVA POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS – ADMISSIBILIDADE – REITERAÇÃO DO NÃO CUMPRIMENTO – INTERESSE PÚBLICO NÃO ATINGIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. É cediço que uma das características dos bens públicos é a imprescritibilidade, ou seja, eles não podem ser adquiridos pelo instituto da usucapião, o que vem expressamente vedado pelos artigos 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e 102 do Código Civil.

2. O descumprimento dos encargos estabelecidos na Lei de Doação de Bem Público implica na reversão, de forma automática, do bem ao patrimônio público, ou seja, se opera de pleno direito, não havendo, por essa razão também, como se falar ou admitir que se cogite a ocorrência de prescrição.

3 - Não constam do processo provas de que tenha sido realizada licitação, ou justificativa para eventual dispensa ou inexigibilidade do procedimento. Tais aspectos, por si sós, são motivos suficientes para se declarar a nulidade das avenças firmadas, pois ferem frontalmente nossa Constituição Federal, notadamente, o art. 37, XXI; bem como o artigo 17, I, § 4º da Lei de Licitações. Vale ressaltar, ainda, que tais matérias são de índole constitucional, de ordem pública, que envolvem o interesse público, dinheiro público, portanto podem e devem ser levantadas de ofício pelo Julgador.

4 - Não cumprida a finalidade social pela qual se destina a doação do imóvel público, aplicável a reversibilidade do bem ao patrimônio do ente doador. (N.U 0001413-87.2015.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 12/04/2021).

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DOAÇÃO DE IMÓVEL DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA. NÃO CUMPRIMENTO DE ENCARGO. REVOGAÇÃO DA DOAÇÃO. REVERSÃO DO IMÓVEL AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A CLÁUSULA RESOLUTIVA. SENTENÇA RATIFICADA.

Não cumprido o encargo constante do ajuste entre os interessados e não comprovada nenhuma situação impeditiva, modificativa ou extintiva do mesmo, a doação deve ser revogada e o imóvel revertido ao patrimônio do Município. (N.U 0001889-73.2009.8.11.0007, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e mantenho incólume o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023